Tribunal: TJMT
Processo: 1015435-82.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015435-82.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE DA LUZ SAUER - CPF: 017.598.240-62 (RECORRENTE), ROGERIO NAVES DA SILVA - CPF: 862.007.981-68 (ADVOGADO), WENDELL SILVA CRUZ - CPF: 960.817.241-15 (RECORRENTE), CLAUDECIR NOGUEIRA NECKEL - CPF: 601.591.890-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEPOIMENTO PRESTADO POR AGENTE POLICIAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do
judicium accusationis
(ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença, por imperar, na etapa inicial do rito dos crimes dolosos contra a vida, a máxima
in dubio pro societate
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Simone da Luz Sauer
e
Wendell Silva Cruz
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0011728-06.2015.8.11.0010 pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que os pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado.

Em síntese, os recorrentes pleiteiam a sua despronúncia por insuficiência probatória (Ids. n. 99501960 a 99501964).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Ids. n. 99501976 e 99501977).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a sentença por seus próprios fundamentos (Id. n. 110444971).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 100601996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Simone da Luz Sauer
e
Wendell Silva Cruz
foram pronunciados em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Irresignados, os ora recorrentes pleiteiam a sua despronúncia por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
FATO: HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta no incluso procedimento policial, que no dia 06/07/2015, por volta das 04h50min., no pátio do Posto Martelli, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, os denunciados
SIMONE
E
WENDEL
, com consciência e vontade, por motivo torpe, mataram Claudecir Nogueira Neckel, por meio de emboscada e ataque surpresa, dificultando sua defesa, com disparo de arma de fogo, que lhe atingiu a cabeça, conforme exame de fls. 43/58, que foram a causa de sua morte.

HISTÓRICO

Consta das investigações, que na data, local e horário dos fatos, a vítima se encontrava próximo de sua carreta, no pátio do Posto Martelli, quando então o implicado
WENDEL
, chegando de surpresa em um veículo, efetuou um disparo de arma de fogo contra Claudecir Nogueira Neckel, atingindo-lhe na cabeça, que, por isso, faleceu no local.

Segundo apurado, o denunciado
WENDEL
mantinha um caso com a pessoa da denunciada
SIMONE
, sendo que sempre que a vítima Claudecir, que de fato era casado com a denunciada, saia para o trabalho [motorista], os denunciados se encontravam.

Como se não bastasse, incomodados com a situação atual que se encontrava a relação ‘as escondidas’, assim, por motivo torpe, visando ainda, receberem um seguro de vida da vítima Claudecir, planejaram o referido crime.

Com efeito, na data dos fatos, a denunciada
SIMONE
, que já tinha combinado com o implicado
WENDEL
de matar a Claudecir, atraiu a vítima para um lugar ermo, agindo sorrateiramente, planejou a emboscada para que seu amante executasse o delito.

Por conseguinte, vindo da cidade de São Pedro da Cipa, já sabendo que a vítima estava no pátio do posto, o denunciado
WENDEL
foi até o local e, chegando lá, de inopino, efetuou 01 (um) disparo contra a Claudecir, que faleceu no local.

Importante deixar registrado, outrossim, que momentos antes dos fatos, os denunciados já teriam arquitetado o crime e, após, conversaram sobre o seu desfecho, conforme ligações telefônicas de fls. 127/128, além de que, os locais das ligações, ocorreram dentro do azimute da residência da denunciada
SIMONE
e o pátrio do Posto Martelli; ou seja, trata-se, ademais, de um delito premeditado.

Denota-se que a vítima, sem imaginar que seria alvejada pelo denunciado, estava próximo de sua carreta, e lá foi ardilosamente assassinado com um tiro, disparado pelo denunciado
WENDEL
, tratando-se de delito com evidentes características de execução
” (Id. n. 99498057, pp. 1-2;
sic
).

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 99498059, pp. 4-5), o laudo de necrópsia (Ids. n. 99498073 a 99498075), o laudo de exame de local do crime (Ids. n. 99498077 a 99498079, pp. 1-5) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Diversamente, a existência (ou não) de indícios suficientes de autoria do referido crime é questão deveras contendida na espécie. Todavia, compulsando detidamente os autos, e sem embargo dos relevantes questionamentos suscitados pela defesa técnica em suas razões recursais, entendo que o prosseguimento da ação penal à fase de julgamento em plenário é medida que se impõe.

Isso porque, conquanto a acusada
Simone
tenha inicialmente afirmado suspeitar que o homicídio que vitimou seu esposo Claudecir Nogueira Neckel poderia ter o envolvimento de agiotas, o desenrolar dos trabalhos da Polícia Judiciária Civil evidenciou que ela mantinha um relacionamento extraconjugal com o corréu
Wendell
, e que eles teriam conversado por telefone e comparecido ao local do crime naquela madrugada, trazendo às apurações uma perspectiva totalmente diferente dos eventos.

A propósito, verifica-se que, no curso das investigações, o juízo de origem acolheu o pedido de decretação da quebra do sigilo telefônico dos suspeitos, tendo constado do relatório final da equipe de análise dos dados obtidos as seguintes informações:

“
Durante o período disponibilizado, o numeral (66)9643-5698 (IMEI 358457059892070), cadastrado em nome de
WENDELL SILVA CRUZ
, CPF: 960.817.241-15 registrou 310 (trezentos e dez) chamadas efetuadas e recebidas, sendo 278 (duzentos e setenta e oito) delas RECEBIDAS do numeral (66)9981-4383, cadastrado em nome de
SIMONE DA LUZ SAUER
, CPF: 017.598.240-62. Ainda, analisando os dados informados, no período, foram EFETUADAS 02 (duas) chamadas do numeral (66)9643-5698 (
WENDELL
) para (66)9981-4383 (
SIMONE
).

Na data que antecede ao fato criminoso houve 05 (cinco) registros das ligações referentes ao IMEI 358457059892070
(...)
.

Já o alvo (66)9981-4383 (
SIMONE
), no dia que antecede o crime, houve 04 (quatro) registros de chamadas
(...)
.

No dia do crime, 06/07/2015, houve 06 (seis) registros de ligações do numeral (66)9981-4383 (
SIMONE
) para (66)9643-5698 (
WENDELL
) entre os períodos da 00h31min25s às 05h18min08s, conforme informações retiradas do Relatório de Chamadas disponibilizadas pela operadora Vivo. A duração das ligações é informada em segundos.

Observa-se que, diante da análise comparativa entre o momento do crime (04h50min) e os horários das ligações, o numeral (66)9981-4383 (
SIMONE
) realizou chamadas para o numeral (66)9643-5698 (
WENDELL
) no momento antecedente (04526min06) e subsequente ao crime (05h18min08s).

(...)

Quanto a análise de ERB’s através das chamadas acima efetuadas, o numeral (66)9643-5698 (
WENDELL
) utilizou as ERB’s 6585 3065 e 6585 0065, ambas localizadas na mesma torre (Município Jaciara), sendo 5 chamadas no azimute 70º e apenas a chamada das 03:39:08 foi no azimute 210º
(...)
.

Quanto à análise da localidade dos alvos,
SIMONE
e
WENDELL
, no momento das chamadas, é possível determinar que os numerais (66)9981-4383 (
SIMONE
) e (66)9643-5698 (
WENDELL
) utilizaram a mesma ERB mostrada acima, sendo as chamadas de 04:25:38 e 05:16:50 horas no azimute 70º e as quatro demais no azimute 210º.

No Relatório de Chamadas do alvo (66)9981-4383 (
SIMONE
) disponibilizado pela operadora Vivo, verificados que houve 880 (oitocentos e oitenta) registros de chamadas no período, sendo 111 (cento e onze) no dia do crime. Esses dados constam no DVD em anexo.

Referente ao IMEI 358048053311840, no período disponibilizado, estava sendo utilizado o numeral (66)9940-7089 cadastrado em nome de
SIMONE DA LUZ SAUER
, CPF: 017.598.240-62. Esse numeral teve sua rescisão em 28/12/2015.

No dia que antecedeu o crime, houve 04 (quatro) registros de chamadas
(...)
.

No dia do crime houve 16 (dezesseis) registros de chamas
(...)
.

Conforme Relatório de Chamadas, no período disponibilizado do IMEI 358048053311840, houve 223 (duzentos e vinte e três) registros de chamadas efetuadas e recebidas, sendo 66 (sessenta e seis) registros de chamadas RECEBIDAS do numeral (66)9981-4383 e 56 (cinquenta e seis) registros de chamadas EFETUADAS para o numeral (66)9981-4383, apontado como sendo de
SIMONE
.

Quanto as ERB’s utilizadas no dia do crime, consta que ate as 06h24min14s foi utilizada a ERB 6585 3065 e 6585 0065, azimute 210º. Mapa já mostrado acima.

(...)

O numeral (66)8103-2887 da operadora Tim, está cadastrado em nome de
WENDELL SILVA CRUZ
, CPF: 960.817.241-15. Não houve registros no dia anterior ao crime. No dia 06/07/2015 houve 05 (cinco) registros e utilizado a ERB 724-04-15066-46317, mesma do mapa acima.

(...)

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, essa Equipe de Análise conclui que houve registros, antes e no dia do crime, de chamadas entre os numerais (66)9643-5698, cadastrado em nome de
WENDELL SILVA CRUZ
e (66)9981-4383, cadastrado em nome de
SIMONE DA LUZ SAUER
, com ERB próximo ao local do fato
” (Ids. n. 99498092, pp. 2-6, a 99498094, pp. 1-3;
sic
).

Além disso, inquirido sob o crivo do contraditório, o investigador de polícia Márcio Moreira dos Santos relatou toda a dinâmica das apurações, revelando que, desde o primeiro momento,
Wendell
surgiu como suspeito, uma vez que alguns caminhoneiros entrevistados informalmente no pátio do Posto Martelli lhe confidenciaram ter presenciado a vítima discutindo fortemente com seu algoz momentos antes dos disparos, e que as imagens registradas por uma câmera de vigilância do Hotel Avenida mostravam o veículo do acusado trafegando nas cercanias do local do crime, por volta das 4h22. Declarou que, naquela manhã, ao chegar à residência do ofendido e da acusada, percebeu que esta “
forçava
” o choro, e que “
nem saía lágrima
”. Asseverou que os comentários de indivíduos que não quiseram prestar declarações formais no curso das investigações davam conta que o crime teria sido praticado porque a vítima começara a desconfiar do relacionamento entre
Simone
e
Wendell
, tendo estes, então, arquitetado a morte de Claudecir a fim de que a acusada pudesse receber o valor do seguro de vida do ofendido. Destacou ainda que o histórico de ligações dos réus e as informações de localização fornecidas pela ERB demonstravam que eles estavam na região do Posto Martelli por volta do horário do crime, desmentindo, inclusive, a alegação de
Wendell
no sentido de que se encontrava em sua residência, em São Pedro da Cipa/MT, naquele momento (Id. n. 99501981).

Registre-se que é firme na jurisprudência o entendimento de que a palavra dos policiais é elemento probatório idôneo, não apenas para respaldar a pronúncia, mas até mesmo eventual condenação, de acordo com o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mormente quando não houver nenhum indício de que tais servidores pretendam incriminar alguém injustamente por motivos espúrios.

Já os acusados
Simone
e
Wendell
se limitaram a ficar em silêncio quando interrogados em juízo (Id. n. 99501981), ao passo que, na etapa extrajudicial, apresentaram versões contraditórias acerca do episódio, isoladas no contexto dos autos (Ids. n. 99498065 e 99498066).

Convém rememorar que a decisão de pronúncia não comporta juízo de certeza, mas sim de probabilidade, uma vez que não se exige demonstração cabal da procedência da imputação, mas apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação, consoante o art. 413,
caput
, do CPP. Assim, nessa etapa do rito especial dos crimes dolosos contra a vida, incide a máxima
in dubio pro societate
, a fim de prestigiar a competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri para o julgamento de casos dessa natureza.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que os elementos probatórios produzidos até o momento autorizam o prosseguimento da ação penal à sua segunda e derradeira fase.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CODENUNCIADO E DOS DEMAIS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NO INQUÉRITO POLICIAL – REJEIÇÃO – INTERROGATÓRIO REALIZADO EM DELEGACIA NA PRESENÇA DE DEFENSORA PÚBLICA E DO PRESIDENTE DA SUBSECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – TORTURA NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS – VERSÃO DO CODENUNCIADO, NA FASE JUDICIAL, ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – INVESTIGAÇÕES ESCORREITAS – IRREGULARIDADES QUE, AINDA QUE CARACTERIZADAS, NÃO TERIAM O CONDÃO DE MACULAR A AÇÃO PENAL – NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA DO CADERNO POLICIAL –
PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA
OU, SUBSIDIARIAMENTE, A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –
ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE RESPALDAM A NARRATIVA ACUSATÓRIA
– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEIS COM O ACERVO PROBATÓRIO –
IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Inexistindo comprovação de que a delação extrajudicial do codenunciado decorreu do emprego de tortura, não há falar em anulação desse elemento informativo, nem muito menos dos demais indícios coletados ao longo das investigações policiais.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium accusationis (ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença, por imperar, na etapa inicial do rito dos crimes dolosos contra a vida, a máxima in dubio pro societate
.

Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, somente podem ser afastadas, na fase de pronúncia, as qualificadoras manifestamente improcedentes
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1015565-43.2019.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.3.2020; data da publicação: 8.2.2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021